Tribunal: TJDFT
Processo: 0759210-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS, ESPECIALISTAS E MÚSICOS (CHOAEM). RESERVA DE VAGAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. PCD. OMISSÃO DO EDITAL. INTERESSE COLETIVO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. ANÁLISE DE MERITO PREJUDICADO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente o pedido.
2. Na origem o autor ajuizou ação em que pretende a sua aprovação no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM/2023), com a criação ou reserva mínima de 5% das vagas para pessoas com deficiência (PCD). Narrou que o Edital não previa a reserva de vagas aos portadores de deficiência que, embora sob condições especiais para realizarem a prova escrita, tinham que necessariamente concorrer amplamente pelas vagas com os demais participantes. Afirmou que impugnou o edital do processo seletivo, sem sucesso. Alegou que concorreu com os demais sem igualdade de condições, em razão de ser pessoa com deficiência decorrente de acidente ocorrido no exercício de suas funções, que culminou com a amputação de um de seus braços. Destacou que tem condições de exercer o cargo e as funções que lhe são inerentes e não tem êxito no concurso de promoção interna, por estar em desvantagem em face dos demais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id. 63821639 a 63821642). Foram ofertadas contrarrazões (Id. 63821644).
4. Em suas razões recursais, o autor afirma que proteção ao deficiente não se encerra com a sua admissão no serviço público, mas o acompanha durante toda a vida laboral, devendo abarcar os processos seletivos internos para alçar uma nova função ou promoção. Aduz que a medida está em consonância com a ação afirmativa referente à reserva de vagas para PCD em concurso público. Aborda a igualdade material e requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.
5. A questão devolvida repousa na análise da necessidade de previsão no edital que contemple a reserva de vaga de 5% aos portadores de deficiência.
6. Por ocasião da apresentação de provas o Distrito Federal suscitou a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, sob o fundamento de que a ação trata de direitos coletivos (ID 63821616). No entanto, o juízo a quo afastou a preliminar de incompetência sob o fundamento de que “não há controvérsia nos autos quanto ao enquadramento ou não do autor na condição de pessoa com deficiência, fato que torna desnecessária a prova pericial, possibilitando a tramitação no Juizado Especial da Fazenda Pública”. A questão não foi expressamente suscitada em recurso ou contrarrazões, mas se tratando de questão de ordem pública, deve ser analisada de ofício.
7. As demandas que tem por finalidade alterar regras editalícias de concurso público, seja ele para ingresso ou promoção interna, com potencial de afetação ao direito de todos os candidatos, enquadram-se nas exclusões previstas no artigo 2o, § 1o inciso I, da Lei no 12.153/2009, devendo ser processadas e julgadas pelo Juízo das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. O caso em exame não trata de eventual eliminação ou desclassificação do autor, da sua condição de PCD ou da regularidade na aplicação das provas em seu exclusivo desfavor, mas de questionamento do edital, com pedido de reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência. A situação foge à competência dos Juizados de Fazenda, tratando de direito coletivo. Prejudicada a análise do mérito.
8. Precedentes: Acórdão 1757299, 07149223320238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023, Acórdão 1747584, 07298672520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 21/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023, Acórdão 1781681, Relator Designado: ALVARO CIARLINI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no DJE: 24/1/2024 e Acórdão 1769697, 07011921820238079000, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 23/10/2023.
9. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência dos Juizados de Fazenda Pública reconhecida de ofício. Processo extinto sem apreciação no mérito.
10. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.